Tribunal: TJMT
Processo: 1035832-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035832-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANA JULIETA POUSO MIRANDA - CPF: 459.612.041-20 (EMBARGADO), ARDUINO IORI - CPF: 100.522.599-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), ARGEMIRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 027.387.591-49 (EMBARGADO), CANDIDA ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 331.564.828-03 (EMBARGADO), CARLOS KAZUO HORIE - CPF: 375.095.609-00 (EMBARGADO), DARLI ERLICH - CPF: 039.353.001-90 (EMBARGADO), ENESIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 080.785.801-34 (EMBARGADO), MARIA JOSE POUSO GOMES - CPF: 274.466.701-34 (EMBARGADO), MITIE KISHI - CPF: 632.554.801-91 (EMBARGADO), VANDA ROSA ERLICH - CPF: 913.726.661-68 (EMBARGADO), FATIMA ROSA ERLICH - CPF: 011.253.021-43 (EMBARGADO), ZAMAR ERLICH - CPF: 964.771.301-06 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com base na tese firmada no Tema Repetitivo no 677 do STJ, reconheceu a incidência de juros moratórios e correção monetária até a efetiva liberação dos valores ao credor, mesmo após depósito judicial realizado pela parte executada em execução de sentença oriunda de ação civil pública sobre expurgos inflacionários.

O Embargante sustentou a existência de contradição e erro material no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A análise do acórdão recorrido revela que todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados com fundamentação clara e coerente, afastando a existência dos vícios alegados.

5.

A tese jurídica fixada no Tema Repetitivo no 677 do STJ foi expressamente aplicada, sendo reconhecida a manutenção dos consectários da mora até a efetiva entrega dos valores ao credor, conforme previsão dos arts. 401, I, do CC e 904 do CPC.

6.

A irresignação do Embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

7.

Conforme precedentes do STJ e TJMT, a decisão devidamente fundamentada não configura omissão e o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresentados fundamentos suficientes à formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2.

A incidência de juros moratórios e correção monetária deve ser mantida até a efetiva liberação dos valores ao credor, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 677 do STJ.

3.

Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC quando os embargos visam ao prequestionamento da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO DO BRASIL S/A.
opôs Embargos de Declaração em id. 286136383, alegando a existência de contradição e erro material no acórdão de id. 285620383, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargados.

O Embargante alega que a mora do devedor deve ser contada a partir da citação válida no cumprimento de sentença, conforme os artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, e não desde a citação na ação civil pública, haja vista que apenas com a citação no cumprimento individual é que o Banco teria ciência da pretensão do credor individual e, por conseguinte, seria validamente constituído em mora.

Aduz que nas demandas coletivas envolvendo direitos individuais homogêneos, a sentença é genérica e carece de posterior liquidação, sendo imprescindível a individualização do credor e do
quantum
devido para se configurar a mora. Assim, seria incabível a imposição de juros moratórios desde a citação na ação coletiva, pois configuraria violação ao princípio da mora
ex persona
e ao devido processo legal.

Afirma que não houve condenação expressa na sentença coletiva quanto à incidência de juros remuneratórios, sendo esta genérica, tendo o pedido formulado pelo IDEC se limitado à diferença entre os índices de correção monetária apurados em janeiro de 1989.

Defende, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.392.245/DF sob o rito dos recursos repetitivos, que a inclusão de juros remuneratórios na fase de execução, sem expressa previsão no título executivo judicial, viola a coisa julgada.

Explana que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça as liquidações e cumprimento de sentença coletiva, baseadas na Ação Civil Pública do IDEC, devem receber a incidência única de juros remuneratórios de 0,5% apenas no mês do expurgo, sendo incabível a inclusão de juros remuneratórios para todo o período, ante a omissão do título executivo judicial.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, sanando os vícios apontados e, consequentemente, desprovendo o Agravo de instrumento inicialmente interposto.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de contradição e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). A controvérsia dos autos diz respeito à manutenção dos consectários da mora (juros moratórios e correção monetária) após o depósito judicial realizado pela parte executada no curso da execução de sentença oriunda de ação civil pública que discutia expurgos inflacionários.

A tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 677 (REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/12/2022) é clara ao estabelecer que:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Este entendimento revogou o posicionamento anterior consolidado, inclusive refletido nas Súmulas 179 e 271 do STJ, e passa a orientar a jurisprudência sob o regime de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Como bem pontuado pelas agravantes, o art. 401, I, do Código Civil e o art. 904 do CPC confirmam que a mora somente se purga com a efetiva entrega do valor ao credor, sendo irrelevante que o depósito judicial tenha sido feito a título de garantia ou por força de penhora.

Ainda que a parte agravada alegue que a tese ainda não transitou em julgado, a sistemática dos recursos repetitivos exige, para sua aplicabilidade, apenas a publicação do acórdão (art. 1.040, caput, do CPC), já ocorrida em 16/12/2022. O caráter vinculante, portanto, já se impõe, e a aplicação retroativa é regra, salvo modulação, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já vem aplicando a tese do Tema 677, conforme julgado recente:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo [...] não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora [...] que incidem até o efetivo pagamento.” (TJMT – AI 1016912-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/12/2022, DJe 13/12/2022)

Desse modo, a decisão agravada merece ser reformada, para que os juros moratórios e a correção monetária incidam até a efetiva liberação dos valores ao credor, e não apenas até a data do depósito judicial.

Portanto, para casos que discutem a manutenção dos juros moratórios e correção monetária após depósito judicial em execução oriunda de ação civil pública sobre expurgos inflacionários, a jurisprudência do TJMT já está consolidada no sentido de aplicar a tese do Tema 677 do STJ, impondo a incidência dos consectários até o pagamento efetivo ao credor. (...) - sic – id. 285620383.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025